Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706276-13.2023.8.07.0007 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: PATRICIA RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. REJEITADA. PROCEDIMENTO. DUAS FASES. CLÁUSULAS. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não é necessária a confecção de relatório extenso se o processo se encontra em fase prematura e, apesar de sucinto, o relatório da sentença cumpre a finalidade de levar contexto ao jurisdicionado e ao responsável por sua defesa. 2. O procedimento de repactuação das dívidas tem duas fases: (1) na primeira fase, o devedor e os credores são convocados para audiência de conciliação, para tentar acordo a partir de proposta de plano de pagamento apresentada pelo devedor, para quitar as dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos; (2) se não houver conciliação, passa-se à segunda fase, em que o devedor pleiteia a repactuação da dívida por meio de decisão judicial, com a elaboração de plano judicial compulsório, que deverá observar o mesmo prazo máximo de cinco anos. 3. É indevido exigir do consumidor a apresentação de cláusulas que pretende revisar ou de mecanismos para integrar lacunas decorrentes de eventual afastamento dessas cláusulas quando sequer teve início a primeira fase do procedimento, eminentemente conciliatória. 4. A revisão que o art. 104-B do CDC trata não é necessariamente a revisão judicial em decorrência de ilegalidade de uma ou mais cláusulas do contrato, mas a revisão feita para conciliar a continuidade dos negócios jurídicos firmados pelo devedor/consumidor com a preservação de seu mínimo existencial. 5. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de relatório rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A parte recorrente, sem, contudo, indicar os dispositivos legais supostamente malferidos, busca o reconhecimento da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 14.181/2021 à presente demanda, em consonância com a Lei 9.656/98. Pontua sobre a natureza jurídica da GEAP e o entendimento do enunciado 608 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161 e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028